Tribunal: TJSP
Processo: 2251005-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
r municipal que havia criado o cargo de Assessor Jurídico, foram nomeados para novos cargos criados com diferente nomenclatura, com a finalidade de mantê-los nos quadros da Administração Pública – Ainda que a irregularidade tenha ocorrido (o que deve ser perscrutado em sede de cognição exauriente), ao que tudo indica, os réus prestaram serviços ao Município de Botucatu, sendo remunerados para tanto – Indisponibilidade de bens não cabível por ora – Reforma do decisum para o desbloqueio dos bens – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251005-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Foi decretado, pelo juízo a quo, o bloqueio de bens dos demandados na ação popular – Não se vislumbra, de plano, a presença de fumus boni iuris para amparar a constrição – Alegação de que os servidores públicos em comissão, após declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de lei complementar municipal que havia criado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Foi decretado, pelo juízo a quo, o bloqueio de bens dos demandados na ação popular – Não se vislumbra, de plano, a presença de fumus boni iuris para amparar a constrição – Alegação de que os servidores públicos em comissão, após declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de lei complementar municipal que havia criado o cargo de Assessor Jurídico, foram nomeados para novos cargos criados com diferente nomenclatura, com a finalidade de mantê-los nos quadros da Administração Pública – Ainda que a irregularidade tenha ocorrido (o que deve ser perscrutado em sede de cognição exauriente), ao que tudo indica, os réus prestaram serviços ao Município de Botucatu, sendo remunerados para tanto – Indisponibilidade de bens não cabível por ora – Reforma do decisum para o desbloqueio dos bens – Recurso provido.